Tribunal: TJDFT
Processo: 0711276-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE ASMÁTICO EM USO DE MEDICAMENTO. CASO PECULIAR QUE RECOMENDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ORDEM CONCEDIDA.
1 Reeducando que cumpre dezoito anos, oito meses e vinte dias de reclusão, por ter sido condenado duas vezes por roubo circunstanciado e por integrar organização criminosa.
2 O Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, sugerindo reavaliação criteriosa da necessidade da prisão em face dos riscos da pandemia de COVID-19, recomendando analisar a situação de risco de cada caso, observando o contexto local e a escalada da disseminação do vírus. O paciente sofre de asma, doença respiratória grave, usa medicamento de controle, estando inserido num grupo de altíssimo risco, com possibilidade de desenvolver quadro grave de COVID, se for infectado. Deve ser concedido prisão domiciliar humanitária controlada por tornozeleira eletônica.
3 Ordem concedida.